Tribunal: TJBA
Processo: 0030857-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030857-31.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO MARCOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE REVISÃO E APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DEMONSTRAÇÃO DAS TAXAS APLICADAS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que revisou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

2. Pedido de reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios e de reforma da condenação em honorários advocatícios.

3. Sentença reconheceu abusividade de tarifas contratuais e limitou os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4. Fixação de honorários advocatícios em valor nominal com base no critério de equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; e
(ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual previsto no CPC ou o critério de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

7. Matéria devolvida restringe-se aos juros remuneratórios e aos honorários advocatícios, por ausência de impugnação específica quanto aos demais encargos.

8. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.

9. A liberdade na pactuação dos juros não autoriza vantagem excessiva ao consumidor, conforme CDC, arts. 4º, III, e 51, IV.

10. Aplicação da tese firmada no REsp 1.061.530/RS: revisão judicial dos juros é possível quando demonstrada abusividade frente à taxa média de mercado.

11. A ausência de comprovação da taxa contratada e de sua compatibilidade com os índices do BACEN impõe limitação à taxa média.

12. Restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé na cobrança.

13. Honorários advocatícios devem observar o percentual legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade por não se tratar de valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado pode ser revista judicialmente quando não demonstrada sua razoabilidade frente aos índices oficiais; b) A restituição de valores pagos a maior em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração inequívoca de má-fé; c) A fixação de honorários advocatícios deve observar o percentual legal previsto no CPC, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa não é irrisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
APELAÇÃO CÍVEL nº 0030857-31.2011.8.05.0001
, em que figura como recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e, como parte recorrida,
ANTONIO MARCOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça